Tribunal: TJPA
Processo: 0800096-32.2020.8.14.0093
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800096-32.2020.8.14.0093

APELANTE: VITOR WAGNER DO CARMO COSTA

ADVOGADO DATIVO: ANA KATIA DE SOUZA PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0800096-32.2020.8.14.0093

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTAREM NOVO

APELANTE: VITOR WAGNER DO CARMO COSTA

ADVOGADA: DRA. ANA KÁTIA DE SOUZA PEREIRA OAB/MA 12.054

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. FURTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0800096-32.2020.8.14.0093

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTAREM NOVO

APELANTE: VITOR WAGNER DO CARMO COSTA

ADVOGADA: DRA. ANA KÁTIA DE SOUZA PEREIRA OAB/MA 12.054

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação, interposta por
VITOR WAGNER DO CARMO COSTA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santarém Novo, que o condenou à 02 (dois) anos de reclusão, e 40 (quarenta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Consta na denúncia (Id 17302614) que no dia 10/10/2020, por volta das 05h10min, no município de Santarém Novo, o apelante subtraiu coisa móvel alheia constantes dos

seguintes objetos: 01 (um) talco Barla, 01 (um) desodorante Rexona Monange, 01 (um) Leite de rosas, 01 (um) hidratante Paixão, 01 (um) creme de pentear e 01 (uma) lanterna Tiger World, adentrando na residência da vítima de onde furtou tais pertences.

Narra a inicial acusatória, que uma testemunha viu quando o recorrente saiu do local, momento em que percebeu um certo volume dentro de suas roupas, acionando outros vizinhos, os quais conseguiram deter o ora apelante, com o qual foram encontrados os objetos por ele furtados.

Por tais condutas, o recorrente foi denunciado como incurso na sanção descrita no 155 do CPB.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id 17302672), contra a qual a Defesa pugnou (Id 17302689) pela absolvição devido a insuficiência probatória.

Constam
contrarrazões
pelo improvimento do apelo (Id 17302692).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (Id 17526407).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

Do pleito de absolvição – Aplicação do Princípio da Insignificância.

Consoante relatado, em suas razões recursais pleiteia o Recorrente inicialmente a sua absolvição pela aplicação do princípio da insignificância, visto que inexistiu ofensividade da conduta descrita como crime.

Para que o princípio da insignificância seja reconhecido, faz-se necessário a avaliação de aspectos objetivos e subjetivos.

Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal há de se observar alguns requisitos objetivos cumulativos essenciais, quais sejam: mínima ofensividade da conduta do agente; ausência de periculosidade social da ação; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressiva lesão jurídica causada.

Ademais, também se deve analisar dois requisitos subjetivos considerados importantes: a reincidência e os antecedentes criminais do recorrente, visto que o princípio da insignificância deve ser aplicado para que se evite a punição desproporcional de condutas que representem ínfima lesão ao bem jurídico de um terceiro e que o aparato punitivo estatal seja movimentado diante de situações desnecessárias, todavia, tal princípio não deve ter lugar quando o indivíduo demonstra condutas reiteradas de desrespeito às normas estatais.

Assim, presentes tais pressupostos, justifica-se a atuação do Direito Penal.

No caso dos autos, não podemos desconsiderar a latente ofensividade da conduta do apelante ao agredir a vítima Maria Dias, pessoa idosa, bem como, ao travar luta corporal com o ofendido Orisvaldo, objetivando cumprir seu intento, o que não ocorreu, tão somente por circunstâncias alheias a sua vontade, portanto incompatível ao princípio da insignificância, como bem fundamentado na sentença pelo Magistrado a quo.

“(...) 2.3 – SOBRE A INCIDÊNCIA DA BAGATELA IMPRÓPRIA

De maneira subsidiária, a Defesa, em sede de alegações finais, requereu a extinção da punibilidade pela aplicação do princípio da bagatela imprópria. Aduziu, em síntese, a desnecessidade da aplicação de pena arguindo que não houve lesão às vítimas, que o réu foi significativamente agredido e que ficou preso provisoriamente por cerca de 07 (sete) meses.

Não há como acolher tal pretensão, na medida em que referido princípio aplica-se aos casos em que é desnecessária a incidência de sanção penal, dado o pouco desvalor da conduta, do resultado, à existência de agente sem antecedentes ou primário.

No caso dos autos, o delito, concretamente falando, é grave, praticado mediante violência, com luta corporal entre vítima e agente, sendo que uma das vítimas necessitou de cuidados médicos em decorrência das lesões sofridas, conforme narrado perante o juízo. (...)

Ademais, a presente conduta possui ainda maior caráter de reprovabilidade ao aferir-se que se deu contra duas pessoas, uma delas idosa, com capacidade de reação reduzida. Desse modo, não há como se falar em desnecessidade de aplicação da sanção penal considerando o grau de danos às vítimas e a necessidade de resposta estatal ante o elevado nível de reprovabilidade da conduta.

Diante disso, entendo que a medida mais correta é a condenação do réu. (...)”

Conforme vem decidindo a Suprema Corte, o princípio da insignificância não foi estruturado para resguardar e legitimar constantes condutas desvirtuadas, mas para impedir que desvios de condutas ínfimos, isolados, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo que insignificantes, quando constantes, devido a sua reprovabilidade, perdem a característica de bagatela e devem se submeter ao Direito Penal.

Nesse sentido, coleciona-se jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, §4º, INCISO I DO CPB. 1. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO. DESVALOR DA CONDUTA DO AGENTE. A invasão de domicílio revela o desvalor da conduta do réu e afasta, por conseguinte, a aplicação do princípio da insignificância.
A prática de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e invasão de residência, como ocorreu na hipótese dos autos, evidencia a efetiva periculosidade do agente, o que afasta o reconhecimento da atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância. 2. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA BASE. CABIMENTO. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL POSITIVA. MODIFICAÇÃO DA PENA BASE. 3. PLEITO DE DIMINUIÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM UM PATAMAR SUPERIOR AO APLICADO NA SENTENÇA RECORRIDA. IMPOSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. Observa-se que a alegação carece de qualquer fundamento, eis que o quantum da pena estabelecido na sentença condenatória, nessa fase, efetivou-se de forma absolutamente escorreita e muito bem fundamentada, dentro do poder discricionário do magistrado do feito. 4. PLEITO DE RECONHECIMENTO FURTO PRIVILEGIADO, PREVISTO NO § 2º DO ART. 155 DO CPB. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RÉU REINCIDENTE. 5. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO SEMIABERTO PARA O ABERTO. NÃO CABIMENTO. RÉU REINCIDENTE. 6. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REJEIÇÃO. Observa-se que há a inadequação da via eleita para apreciação do mesmo, na medida em que deveria ter sido trazido ao exame da Instância Superior por meio de habeas corpus. 6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPA – Apelação Criminal – Nº 0005009-03.2017.8.14.0059 – Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/11/2018)

Diante de todo o apresentado, inviável o acolhimento da tese de incidência da bagatela imprópria.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 09/10/2024